Tribunal: TJDFT
Processo: 0708105-43.2020.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE ESTELIONATO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ITER CRIMINIS INICIADO. NÃO EXAURIMENTO DO DELITO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO AGENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O delito de estelionato, tipificado no artigo 171, caput, do Código Penal, caracteriza-se quando o agente obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo da vítima, induzindo-a ou mantendo-a em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.
2. Na espécie, correto o reconhecimento da modalidade tentada do crime de estelionato, na medida em que, embora o réu tenha empregado meio ardil e fraudulento a fim de induzir a vítima em erro, ao apresentar CNH falsa em uma instituição bancária, na intenção de realizar saques e transferências em prejuízo de terceiro, a obtenção da vantagem ilícita não se consumou, por circunstâncias alheias à sua vontade, pois, no momento da transação bancária, houve falha no sistema do banco que impossibilitou a consumação do crime.
3. A tentativa ocorre com o início da prática do verbo (ou verbos) do núcleo do tipo, não consumada por circunstâncias alheias à vontade do agente.
4. Recurso conhecido e desprovido.